Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-39.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001244-39.2010.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SALÁRIOS ATRASADOS. ADI 3.395. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AS CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES VINCULADOS POR RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA (TEMPORÁRIOS). INEXISTE
NA SENTENÇA DETERMINAÇÃO DE REPASSE À APELADA DE VALORES ALUSIVOS AO ISS, IRPF E INSS.
DESCONTOS OBRIGATÓRIOS SENDO DEVIDO À APELADA APENAS O VALOR LÍQUIDO. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001244-39.2010.8.14.0004

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR JURÍDICO: JOSÉ FERNANDO S. DOS SANTOS (OAB/PA 14.671)

APELADA: ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ANA LUCIA BARRETO DE CARVALHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o Município de Almeirim a pagar ao autor R$ 3.948,00 (três mil novecentos e

quarenta e oito reais), referente aos salários não pagos de servidor contratado em caráter temporário.

O município recorrente alegou não ter sido aplicada ao caso a suspensão em razão do julgamento da ADI 3.395, precisamente com relação a competência da justiça especializada para apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico- administrativo.

Em seguida, aduziu que o valor devido deverá ser reduzido considerado a inclusão do ISS, IRPF

e INSS nos cálculos da parte autora.

Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença pelas razões expostas.

Apesar de intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo.

Não há mínima razão no pleito de suspensão do processo considerando que o STF, no julgamento da ADI 3.395, excluiu da competência da Justiça Obreira as demandas envolvendo o Poder Público e seus servidores, inclusive temporários. Confira-se a síntese do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2.
A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Acresce consignar que desde o deferimento da medida cautelar na supracitada ADI havia orientação no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por relação jurídico-estatutária (temporários).

No mais, a insurgência recursal não comporta acolhimento em razão de não existir na sentença determinação de repasse à apelada de valores alusivos ao ISS, IRPF e INSS.

Cumpre observar que se tratam de
descontos obrigatórios consequentemente à apelada será devido o valor líquido posterior a realização de tais deduções.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023